Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. ANIMUS LAENDENDI. CONSTATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), no contexto dos artigos 5o e 7° da Lei n. 11.340/06, na qual se pretende a absolvição por ausência de provas ou a exclusão da condenação à indenização por danos morais. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) definir se a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima deve ser mantida; e (iii) analisar o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
4. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório – fotografia e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
5. Ao arremessar uma panela na direção da vítima, machucando o seu rosto, o acusado, no mínimo, assumiu o risco de causar o resultado danoso ao bem jurídico tutelado (integridade corporal da ofendida), não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo de lesionar (animus laendendi).
6. O pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece acolhimento, pois houve pedido expresso na denúncia e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de violência doméstica, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
7. O valor da indenização, arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, considerando as circunstâncias do caso concreto.
8. Inviável a diminuição da pena estabelecida na sentença, pois fixada em observância das normas legais, restando devidamente respeitado o sistema trifásico de individualização da sanção.
9. A gratuidade de justiça deve ser requerida e analisada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido.